Tribunal: TJDFT
Processo: 0729302-95.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0729302-95.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SAMANTHA FARIAS VERAS AGRAVADO: EDGAR ANTONIO TEIXEIRA REPRESENTANTE LEGAL: PHAMELLA DE OLIVEIRA SILVA DESPACHO Considerando que o pagamento da guia deu-se após a data da interposição do recurso (IDs 39545398 e 39545399), recolha o agravante, em dobro, o preparo recursal, em atenção à disposição contida no §4o, do artigo 1.007 do CPC, sob pena de deserção. Int Brasília/DF, 5 de outubro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora